Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726103-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAROLE - INSTITUTO RITAMARIA PEREIRA DE NOTICIAS LTDA, RITA MARIA FRANCISCO PEREIRA LIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora